Tribunal: STF
Processo: HC 214569
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 676.163/PE, assim ementado (eDOC 10):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MAR ABERTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. PLURALIDADE DE RÉUS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO IMINENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL TRAZIDA PELA PANDEMIA DO VÍRUS DA COVID-19. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique a retirada do monitoramento eletrônico, porquanto o feito tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura um sofisticado esquema da organização criminosa, a qual seria comandada pelo ora agravante, dedicada à prática reiterada de lavagem de dinheiro decorrente de várias sonegações fiscais, com prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 65.724.268,31 (sessenta e cinco milhões setecentos e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), com pluralidade de réus – 9 –, representados por advogados distintos, além de contar os autos com 18 volumes (processo físico), tendo sido apresentados diversos pedidos cautelares pelas defesas, bem como, conforme noticiado pelo Juízo singular em suas informações, seu regular processamento restou prejudicado pela paralisação do Fórum e suspensão dos prazos processuais devido à Pandemia da Covid-19. Ademais, os autos encontram-se em fase de interrogatório dos réus, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação e o encerramento da instrução é iminente.



    3. Impende ressaltar que, conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual.



    4. Vale destacar ainda que, em ofício encaminhado a esta Corte Superior de Justiça, o Tribunal de origem informou que "o paciente permaneceu com sua tornozeleira sem comunicação por mais de três meses (entre 13/03/2021 e 17/06/2021), conforme ofícios encaminhados a este gabinete pelo Centro de Monitoramento Eletrônico de Reeducandos – CEMER, onde são relatadas insistentes tentativas de contato com o paciente e sua defesa para tentar regularizar a situação".



    5. Assim, não se verifica desídia das instâncias ordinárias no processamento do feito, visto que têm diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não havendo excesso de prazo a ser reconhecido.



    6. Recomendação feita no decisum agravado ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para que proceda a análise das medidas cautelares impostas ao paciente, à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP.



    7 . Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em suma, excesso de prazo no monitoramento eletrônico do paciente, implementado em 6.11.2020, considerando o dilatado prazo e o encerramento da instrução processual.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente